Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-54.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE (99). PARCEIRO NEGOCIAL. EXECUTOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. REMOÇÃO/EXCLUSÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. EXCLUSÃO DO MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO MOTIVADA. POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE CONDUTA. INFRINGÊNCIA. COMPORTAMENTO INADEQUADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE ECONÔMICA. PACTA SUNT SERVANDA. REGISTRO DE COMPORTAMENTO INADEQUADO JUNTO A USUÁRIOS. RECLAMAÇÕES REITERADAS (LEI 12.587/12, ART. 11-B, IV). PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA IDONEIDADE DA MARCA DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE. MOTORISTA PARCEIRO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre a empresa fornecedora de serviços de tecnologia traduzidos em plataforma eletrônica destinada à intermediação de contratação de serviços de transporte de passageiros e o motorista usuário dos serviços de internet oferecidos como instrumento para capacitação e contratação de serviços de transporte encerra natureza puramente negocial, sendo regido pelo convencionado que materializa o contrato de parceria, pela legislação civil e pela lei especial que dispõe sobre os serviços - Lei no 12.587/12 -, com a seguinte conformação: a empresa de tecnologia fornece a plataforma para contratação de serviços de transporte, e o motorista parceiro, valendo-se desse instrumental, contrata e executa serviços de transporte, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada ao ser formalizado o negócio em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando-se a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421).
3. Estabelecendo as condições convencionadas que aos parceiros é resguardada a faculdade de resilição unilateral do vínculo, independentemente de motivação e prévia notificação, e de que a fornecedora dos serviços de tecnologia, além dessa faculdade, é resguardada a faculdade de resolver o vínculo motivadamente em havendo violação aos termos e condições aos quais aderira o motorista parceiro, a resolução unilateral do vínculo, em sendo apurado que o motorista apresenta folha de reclamações originárias de usuários dos serviços, em razão de postura inadequada e desconforme com o que lhe é exigido ao executar os serviços que lhe foram confiados, não se divisa ato ilícito apto a legitimar que, intercedendo no contratado e na crise estabelecida, o Judiciário imponha à plataforma a obrigação de restabelecer o vínculo dissolvido, pois sua conduta se afigura legítima e legal, destinando-se, inclusive, a preservar a qualidade dos serviços prestados e a própria idoneidade e reputação da marca que detém (“99”).
4. Subsistindo previsão expressa no termo que dispõe sobre as condições para adesão e utilização da plataforma de serviços de internet a faculdade de aderente e empresa gestora dos serviços de tecnologia resilirem a parceria a qualquer tempo, de forma unilateral e sem necessidade de aviso prévio, não subsistindo, pois, tratamento diferenciado resguardado a apenas um dos parceiros negociais, não se qualifica como inadimplemento contratual ou abuso de direito a iniciativa efetivada pela empresa de excluir do quadro de credenciados a serem contratados via da plataforma que disponibiliza o parceiro que a ela havia aderido, pois devem ser prestigiadas as condições acertadas (CC, arts. 421 e 421-A).
5. Evidenciado que a titular e gestora do aplicativo de transporte individual excluíra o perfil de parceiro negocial que atua como motorista da plataforma parceira, desativando sua conta, lastreando essa resolução no prisma de que violara os termos e condições de uso, incorrendo, pois, em inadimplemento contratual, porquanto descumprira o Código de Conduta da gestora de serviços de tecnologia, o havido reveste-se de substrato legal, devendo ser prestigiada a regulamentação contratual que contém cláusula expressa autorizando que seja excluído do rol de “motoristas de aplicativo” o parceiro que incorre em tal comportamento.
6. A desativação da conta do motorista que figurava como parceiro negocial de gestora de aplicativo de transporte individual, conquanto efetivada unilateralmente, perfectibilizada de forma motivada, pois lastreada na infração aos termos avençados e nos exatos moldes da regulamentação contratual e da legislação de regência, porquanto aferido o não preenchimento de um dos requisitos autorizadores do labor de transporte de passageiros e o descumprimento da postura exigida do motorista parceiro, sobejando, ademais, a inviabilidade de regularização da situação, ressoa despicienda a notificação prévia do parceiro negocial destinada a consubstanciar a denúncia do vínculo.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
8. Ausentes a subsistência de ato ilícito ou inadimplemento contratual na conduta da titular da plataforma digital de excluir do quadro de credenciados parceiro que havia a ela havia aderido, segundo as condições estabelecidas, porquanto resguardada a faculdade de qualquer dos contratantes resilirem unilateralmente a parceria, sem necessidade de aviso prévio, não se divisa a gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito ou inadimplemento contratual, determinando a rejeição dos pedidos indenizatórios deduzidos pelo parceiro desligado defronte a subsistência do regular exercício do direito que assistia à operadora de serviços de tecnologia.
9. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.